Tribunal: TJES
Processo: 0010598-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010598-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – BANCO NÃO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE –ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO EMBARGANTE – CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Acerca dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte súmula: Súmula 303/STJ: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

2.
Por outro lado, no julgamento do Recurso Especial nº 1.452.840, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte exceção no âmbito de demandas repetitivas (Tema 872): “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Em relação ao tema, a sucumbência deve ter por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula n. 303 do STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." Na hipótese em análise, os Embargos de Terceiro visavam à desconstituição de penhora efetuada sobre imóvel não mais integrante do patrimônio da parte executada. Nesse contexto, o adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. Isso porque as diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora em face do antigo proprietário do imóvel, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. Nessas condições, não é lícito que a omissão do atual proprietário do imóvel no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deva ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. Assim, em regra, não haverá condenação da parte embargada – a qual promovia execução contra o antigo proprietário – quando verificado que o imóvel não teve devidamente registrada a alteração na titularidade dominial. Excetua-se a hipótese em que a parte credora, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opuser resistência e defender a manutenção da penhora - o que evidencia o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.”

3.
Na inicial a embargante aduz que encontra-se na posse e propriedade do veículo decorrente do inadimplemento do contrato firmado com a empresa Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha Eireli EPP, na medida em que após ajuizamento de ação de busca e apreensão e deferimento de liminar, foi efetivada a apreensão do veículo em 16/03/2019. Por outro lado, a apelante ajuizou ação de execução originária em desfavor empresa da Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha Eireli EPP, onde foi deferida a restrição do veículo já citado. Fato que originou o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro.

4.
Sobre o tema, o artigo 3º, §1º do Decreto Lei é claro ao descrever que após o transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida de busca e apreensão, o credor fiduciário pode realizar a transferência de propriedade e a venda extrajudicial do bem, situação essa que evitaria a inclusão da restrição sobre o veículo, já que o mesmo não estaria mais registrado em nome da empresa Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha Eireli EPP.

5.
Conforme entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça já citado, não deve o embargado, ora apelante, ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais vez que, como visto, era ônus do banco embargante realizar a transferência do veículo para o seu nome após sua apreensão, o que evitaria a restrição realizada na ação de execução ajuizada em desfavor da empresa Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha Eireli EPP.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
em face do banco apelante, tendo em vista a ausência de resistência, acolheu os embargos para determinar a retirada da restrição inserida pelo sistema RENAJUD no veículo Toyota Etios SA X, ano/modelo 2015/2016, placa PP1,1568, nos autos da execução em apenso (processo n. 0003959-60.2017.8.08.0024) e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (fls. 98/103), o recorrente requer a inversão dos ônus sucumbenciais sob o fundamento de que foi o próprio embargante que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, visto que o veículo apreendido na ação de busca e apreensão não foi a tempo por ele transferido, dando causa também à restrição realizada na ação de execução originária ajuizada em face da empresa Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha Eireli EPP (antiga proprietária do veículo).

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 107/116 pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010598-78.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
em face do banco apelante, tendo em vista a ausência de resistência, acolheu os embargos para determinar a retirada da restrição inserida pelo sistema RENAJUD no veículo Toyota Etios SA X, ano/modelo 2015/2016, placa PP1,1568, nos autos da execução em apenso (processo n. 0003959-60.2017.8.08.0024) e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (fls. 98/103), o recorrente requer a inversão dos ônus sucumbenciais sob o fundamento de que foi o próprio embargante que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, visto que o veículo apreendido na ação de busca e apreensão não foi a tempo por ele transferido, dando causa também à restrição realizada na ação de execução originária ajuizada em face da empresa Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha Eireli EPP (antiga proprietária do veículo).

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 107/116 pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Acerca dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte súmula:

Súmula 303/STJ
: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Por outro lado, no julgamento do Recurso Especial nº 1.452.840, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte exceção no âmbito de demandas repetitivas (Tema 872):

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir
a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.

Em relação ao tema, a sucumbência deve ter por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula n. 303 do STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
Na hipótese em análise, os Embargos de Terceiro visavam à desconstituição de penhora efetuada sobre imóvel não mais integrante do patrimônio da parte executada. Nesse contexto, o adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. Isso porque as diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora em face do antigo proprietário do imóvel, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. Nessas condições, não é lícito que a omissão do atual proprietário do imóvel no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deva ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. Assim, em regra, não haverá condenação da parte embargada – a qual promovia execução contra o antigo proprietário – quando verificado que o imóvel não teve devidamente registrada a alteração na titularidade dominial. Excetua-se a hipótese em que a parte credora, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opuser resistência e defender a manutenção da penhora - o que evidencia o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.”

No caso em comento, o banco apelado opôs os embargos de terceiro em razão da restrição lançada no veículo TOYOTA ETIOS SD X, COR PRETA, ANO/MOD: 2015/2016, PLACA: PPL1568, RENAVAM 1066544724, CHASSI 9BRB29BT0G2098386, o qual possuía gravame de alienação fiduciária em seu favor.

Na inicial aduz que encontra-se na posse e propriedade do veículo decorrente do inadimplemento do contrato firmado com a empresa Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha Eireli EPP, na medida em que após ajuizamento de ação de busca e apreensão e deferimento de liminar, foi efetivada a apreensão do veículo em 16/03/2019.

Por outro lado, a apelante ajuizou ação de execução originária em desfavor empresa da Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha Eireli EPP, onde foi deferida a restrição do veículo já citado. Fato que, como já dito, originou o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro.

Sobre o tema, o artigo 3º, §1º do Decreto Lei é claro ao descrever que após o transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida de busca e apreensão, o credor fiduciário pode realizar a transferência de propriedade e a venda extrajudicial do bem, situação essa que evitaria a inclusão da restrição sobre o veículo, já que o mesmo não estaria mais registrado em nome da empresa Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha Eireli EPP.

Assim, conforme entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça já citado, não deve o embargado, ora apelante, ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais vez que, como visto, era ônus do banco embargante realizar a transferência do veículo para o seu nome após sua apreensão, o que evitaria a restrição realizada na ação de execução ajuizada em desfavor da empresa Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha Eireli EPP.

Nesse mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal de Minas Gerais e caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO POSTERIOR À ARREMATAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. TEMA 872, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA Nº 303, DO STJ. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade (Súmula nº 303 do STJ), responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. (TJMG; APCV 5006591-15.2022.8.13.0702; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 29/11/2023; DJEMG 01/12/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso devendo o embargante, ora apelado, arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.